Tribunal: TJBA
Processo: 8000679-80.2021.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000679-80.2021.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO DEMETRIO DOS ANJOS Advogado(s):ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. TRANSPORTE NÃO REGULAR DE PASSAGEIROS NÃO CONFIGURADO. ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO REALIZADA PELO SERVIÇO DE TÁXI QUE NÃO SE ENQUADRA COMO TRANSPORTE PÚBLICO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR MUITO BAIXO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação veiculada nas contrarrazões, porquanto, ainda que no recurso de apelação o réu tenha repetido os argumentos expostos na contestação, os fundamentos apresentados se contrapõem à sentença, pelo que o recurso deve ser conhecido, não havendo tampouco que se falar em litigância de má-fé. 2. Nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 11378/09, o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia - SRI compreende os serviços de transporte realizados entre pontos terminais, considerados início e fim, transpondo limites de um ou mais municípios, com itinerários, seções, tarifas e horários definidos, realizados por estradas federais, estaduais ou municipais, abrangendo o transporte de passageiros, suas bagagens e encomendas de terceiros. 3. Para a configuração do transporte intermunicipal de passageiros é necessária a demonstração de que o autuado possui itinerários, seções, tarifas e horários pré-definidos e regulares, no entanto, a atividade de transporte de passageiro realizada pelo serviço de táxi não se enquadra como transporte público. 4. O Tribunal de Justiça da Bahia já pacificou a regularidade do transporte de passageiros, através do serviço de táxi, “tanto nos limites do município de seu registro, como para outras localidades” (TJ-BA - APL: 00002794020138050155, Relatora: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2016). 5. Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, o arbitramento de honorários advocatícios por equidade é possível nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou naquelas em que o valor da causa for muito baixo. Considerando o valor muito baixo da causa, deve ser mantido os honorários sucumbenciais como estabelecido em primeira instância, pois não se revela excessivo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000679.90.2021.8.05.0269, em que figura como apelante AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA e apelado RAIMUNDO FRANCISCO DEMETRIO DOS ANJOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.